Tribunal: STF
Processo: ARE 1570953
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. DIFERENÇA DE ICMS COM BASE EM PAUTA FISCAL DE SAL E DO FRETE. OPÇÃO PELOS BENEFÍCIOS FISCAIS PREVISTOS NO ARTIGO 154-B DO RICMS. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 431 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. DISTINÇÃO NÃO DEMONSTRADA. PRECEDENTES. LANÇAMENTOS SOBRE AS DIFERENÇAS COMPROVADAS. PERIGO PRESENTE DE CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO FISCAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA COMERCIALIZAÇÃO INTERNA POR NOTAS FISCAIS. ART. 373, II, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1- Segundo o recurso: "Registre-se, doutos julgadores, que o caso dos autos não versa sobre o estabelecimento de pauta fiscal, razão pela qual não se aplica, ao caso, o teor da Súmula n° 431-STJ. Em verdade, o caso versa sobre a aplicabilidade de regime diferenciado de tributação, ao qual aderiu o demandante, que tem condição para aplicabilidade de redução da base de cálculo. Com efeito, a parte requerente, ora recorrida, estaria, em princípio, sujeita às regras ordinárias de tributação de ICMS. Não obstante, o Estado do Rio Grande do Norte editou norma mais benéfica, qual seja, a prevista no art. 154-B, do Regulamento do ICMS. A aplicabilidade do referido dispositivo, cumpre salientar, não é automática, decorrendo de opção a ser formalizada pelo contribuinte, versando o caso sobre benefício fiscal, e não, pauta fiscal. É preciso, nesse sentido, fazer o distinguishing entre a situação de pauta fiscal e o presente caso, que versa sobre benefício fiscal facultado ao contribuinte que opte por aderir a ele e executar suas contrapartidas. O que houve foi uma livre adesão da empresa recorrida às cláusulas estabelecidas para usufruto de sistemática diferenciada, ou seja, para usufruto de benefício fiscal, de modo que não se pode admitir que pretenda, desafiando pacto que assinou com o Estado, distorcer a sistemática fixada pela legislação para se beneficiar excessivamente em detrimento não só do Estado mas, também, dos demais contribuintes, quer os sujeitos à sistemática norma de tributação quer os sujeitos à sistemática diferenciada estabelecida no artigo acima transcrito".



    2 - A matéria já foi julgada no sentido de que não se provou distinção para afastamento da Súmula 431 do STJ: "É ilegal a cobrança de ICMS com base no valor da mercadoria submetido ao regime de pauta fiscal", bem assim que as opções do art. 154-B do RICMS são viáveis no ambiente empresarial e não refletem contradição. Precedentes:



    EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE ICMS COM BASE EM PAUTA FISCAL DE SAL E DO FRETE. PROIBIÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE BASE LEGAL DE ICMS DIVERSA DAQUELA FIXADA POR LEI. OPÇÃO PELOS BENEFÍCIOS FISCAIS PREVISTOS NO ARTIGO 154-B DO RICMS QUE NÃO CARACTERIZA VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. MERA ADEQUAÇÃO DO BENEFÍCIO À LEGALIDADE ESTRITA. NECESSIDADE DE FAZER PREVALECER O VALOR REAL DAS OPERAÇÕES COMO BASE DE CÁLCULO DO ICMS DISCUTIDO. ILEGALIDADE EVIDENCIADA. ALEGATIVA DE NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 431 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. DISTINGUISHING NÃO DEMONSTRADO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRESENTES OS REQUISITOS PARA O JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (APELAÇÃO CÍVEL, 0811771-49.2022.8.20.5106, Des. Cornélio Alves, Primeira Câmara Cível, JULGADO em 27/09/2024, PUBLICADO em 30/09/2024)



    EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE DEFERIU PARCIALMENTE O PEDIDO DA EMPRESA ORA APELANTE. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORIGINÁRIA AJUIZADA POR EMPRESA REFINADORA DE SAL CONTRA O ESTADO DO RN. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE DIFERENÇA DE ICMS, TENDO POR BASE A PAUTA FISCAL DO SAL E DO FRETE (ATO HOMOLOGATÓRIO Nº 011/2014-GS/SET – PAUTA DO SAL E PORTARIA Nº 055/2018-GS/SET - PAUTA DO FRETE). OPÇÃO PELOS BENEFÍCIOS FISCAIS PREVISTOS NO ARTIGO 154-B DO RICMS QUE NÃO CARACTERIZA VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. MERA ADEQUAÇÃO DO BENEFÍCIO À LEGALIDADE ESTRITA. NECESSIDADE DE FAZER PREVALECER O VALOR REAL DAS OPERAÇÕES COMO BASE DE CÁLCULO DO ICMS DISCUTIDO. ILEGALIDADE EVIDENCIADA. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E DESPROVIDAS. (APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, 0807190-88.2022.8.20.5106, Des. Dilermando Mota, Primeira Câmara Cível, JULGADO em 19/04/2024, PUBLICADO em 24/04/2024)



    3 - Nesse aspecto, correta a sentença: "No caso dos autos, o extrato fiscal de Ids n°80931204 e 80931205, comprovam a existência de lançamentos de diferença de ICMS com vencimentos datados de março/2017 a setembro/2021, período exato em que o Estado do RN procedeu com o reprocessamento de operações de venda de sal marinho e prestação do serviço de transporte, ante a aplicação da sistemática da pauta fiscal. Conforme o próprio réu, o não pagamento do imposto nos termos pretendidos poderá ocasionar a parte autora “cancelamento do benefício fiscal supramencionado, bem como de aplicação de outras penalidades previstas no Regulamento do ICMS". Ainda, por ser a redução da base de cálculo de ICMS nas operações e prestações realizadas com sal marinho um benefício fiscal concedido por prazo certo e sob condição onerosa, nos termos do art. 154- B do Decreto Estadual n° 13.640/1997, este gera direito adquirido ao contribuinte beneficiado, ante a aplicação, por analogia, da Súmula n° 554 do STF: " Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas". Nesses termos, devem ser declarados ilegais e, por consequente, nulos, todos os lançamentos fiscais efetuados em desfavor do demandante que tenham como objeto o reprocessamento das operações que tenham como fato gerador a diferença entre o valor real pago pela operação e aquele que deveria ser pago tomado como base o valor mínimo da pauta fiscal do sal e frete, devendo o réu cobrar o ICMS das vendas realizadas com base no valor real da operação. Quanto ao argumento de que o réu vem tributando vendas que possuam como fato gerador venda direta a pessoas físicas ou prestação de serviço de transportes nos códigos CFOP 1240, 2220 e 2230, tenho que inexiste comprovação de que tais códigos tratem de comercialização interna, de modo que necessitaria ao demandante trazer aos autos notas fiscais eletrônicas (NF-E's) referentes às operações de venda de sal marinho a pessoa física (CPF) e CT-E's (Conhecimento de Transporte Eletrônico), para comprovação de suas alegações, o que não o fez, conforme Id n° 106322544. Assim, não é possível verificar a ilegalidade na cobrança do ICMS sobre eventual frete, sendo presumida a legalidade dos atos administrativos, uma vez que todo ato administrativo é válido e assim deve permanecer, salvo se demonstrada sua inconformidade com o sistema jurídico. Em caso de controvérsia, o ônus da prova da ilicitude incumbe a quem postula o desfazimento do ato, no caso incube à parte autora".



    4 - Não há como se concluir por violação à separação dos Poderes, mas atuação intrínseca do Poder Judiciário como garantidor de direitos diante de ilegalidade na condução estatal.



    5 - Recurso conhecido e improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX; 146, inciso III, alínea "a", e 155, § 2º, inciso XII, alínea "i", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente